Tribunal: CARF
Processo: 10530.000077/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.000077/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.915 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
HOSPITAL MATERNIDADE DE STO AMARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/08/2007 a 27/12/2007
INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
O prazo para interposição de impugnação é de trinta dias a contar da ciência do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que não conheceu da impugnação em razão de sua intempestividade.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata-se de Auto de Infração, identificado pelo DEBCAD n° 37.081.503-3, lavrado em
14/01/2008, contra o contribuinte em epígrafe, por ter este deixado de apresentar
documento relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.000077/2008-19
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000077/2008-19

Tal conduta constitui-se em infração ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212
de 24 de julho de 1991, combinados com os arts. 232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999.
Cientificado do lançamento em 14/01/2008, conforme Aviso de Recebimento de fls. 43,
e tendo sido lavrado o Termo de Revelia no dia 08/07/2008, fls. 47, o contribuinte
apresentou petição, em 31/07/2008, fls. 48 e 49, requerendo, dentre outros pleitos, o
aditamento da defesa que apresentara em 13/02/2008 para a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD), identificada pelo DEBCAD n° 37.081.504-1.
Dispõe que, embora a defesa apresentada no dia 13/02/2008 mencione apenas a NFLD
supracitada, refere-se também ao Auto de Infração sob julgamento, conforme
explicitado nas promoções protocolizadas na Delegacia da Receita Federal em
21/05/2008 e 17/07/2008, cópias às fls. 68 e 84, respectivamente.
Além da petição, o sujeito passivo apresentou também cópia da
impugnação/apresentada à NFLD n° 37.081.504-1, que foi juntada às fls. 70 a 83,
repetida às fls. 85 3 98.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
PREVIDENCIÁRIO. APRESENTAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir os documentos ou livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei Orgânica da Seguridade
Social.
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA COM ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
Apreciação da arguição de tempestividade contida na petição apresentada, com
manutenção do crédito lançado, na sua integralidade.

Intimado da referida decisão em 15/12/2010 (fl.106), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 14/01/2011 (fl.107/109), reiterando os termos da peça impugnatória
apresentada intempestivamente.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Intempestividade da Impugnação

Consoante relatado, o contribuinte foi intimado do lançamento em 14/01/2008, só
vindo a apresentar manifestação em 31/07/2008, portanto, fora do trintídio legal, para informar
que a impugnação apresentada em outro processo, também se prestava como impugnação ao
presente lançamento.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.000077/2008-19

Estabelece o Decreto n° 70.235/1972 acerca da intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem do
prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante da manifestação fora do prazo legal, entendo que agiu acertadamente a decisão
recorrida ao não conhecer da impugnação.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital